Tribunal: TJES
Processo: 5051328-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051328-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO NOGUEIRA DE CASTRO E SILVA e outros
RECORRIDO: WILIAS GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DESISTÊNCIA DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ASSOCIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDA DIRETA EM FACE DA SEGURADORA OU ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO ANÁLOGO EM FAVOR DO ASSOCIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pugna por indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que teve seu automóvel avariado em acidente automobilístico causado por veículo de propriedade do requerido WILIAS GOMES DA SILVA e objeto de contrato de proteção veicular firmado com o requerido CLUBE DE BENEFICIOS DE PROTECAO VEICULAR ROTA BRASIL.

2. A parte autora requereu a exclusão do requerido WILIAS GOMES DA SILVA do polo passivo da ação. O juízo de origem deixou de se manifestar acerca de referido pedido e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 1.742,51, a título de indenização por danos materiais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido de indenização por danos materiais.

3. Inicialmente, registro que o acolhimento do pedido de exclusão do primeiro requerido do polo passivo é medida que se impõe, tendo em vista que é direito da parte desistir da ação, conforme preceitua o Enunciado 90 do FONAJE: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)
”.

4. Contudo, o acolhimento de tal pedido enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que não é possível o ajuizamento de demanda indenizatória por terceiro prejudicado diretamente contra associação de proteção veicular, sem a participação do segurado/associado causador do dano. O contrato de proteção veicular, análogo ao seguro, é celebrado em benefício do segurado e não do terceiro, inexistindo estipulação em favor deste (CC, art. 186).

5. Nos seguros de responsabilidade facultativos, a obrigação de indenizar terceiros pressupõe a prévia responsabilidade civil do segurado, a qual não pode ser declarada em processo do qual este não participa, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Apenas nos seguros obrigatórios, previstos em lei, admite-se que a indenização seja paga diretamente ao terceiro prejudicado (CC, art. 788).

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 962.230), consolidou o entendimento de que descabe ação direta e exclusiva de terceiro contra seguradora em contratos facultativos, salvo hipóteses específicas previstas em lei. A Súmula 529 do STJ dispõe que o terceiro prejudicado pode demandar a seguradora em litisconsórcio com o segurado, mas não de forma isolada.

7. Assim, ausente relação jurídica direta entre autor e ré, configura-se a ilegitimidade ativa, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8. Recurso prejudicado. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte requerente e extinguir o processo nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

9. Sem condenação do recorrente no pagamento de verbas sucumbenciais, diante da extinção anômala do feito.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)